Tribunal: TJSP
Processo: 2265249-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimação na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos. Validade. Inteligência do art. 513, §2o do Código de Processo Civil. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para cobrança de honorários de sucumbência, nos moldes autorizados pelo Estatuto Social. Excesso de Execução. Alegação desacompanhada do valor que entende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimação na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos. Validade. Inteligência do art. 513, §2o do Código de Processo Civil. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para cobrança de honorários de sucumbência, nos moldes autorizados pelo Estatuto Social. Excesso de Execução. Alegação desacompanhada do valor que entende devido, bem como de demonstrativo discriminado dos cálculos, conforme determinado pelo art. 525, §4o do Código de Processo Civil. Ônus processual que o executado não logrou em se desincumbir. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 82, §3o do Código de Processo Civil, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento das custas processuais nos casos de cobrança de honorários. Princípio da reserva de plenário. Dispositivo que não prevê isenção tributária, mas apenas o diferimento das custas. Inconstitucionalidade não verificada. Precedentes. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.